Tribunal: TJBA
Processo: 8003019-42.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003019-42.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOs CONSIGNADOs não contratados. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DO EAREsp 664.888/RS. forma simples. indenização por DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS. a partir do evento danoso. súmula 54 do stj. CORREÇÃO MONETÁRIA. incidência a partir da data do arbitramento. sumula 362 do stj. Apelações cíveis conhecidas e providas. sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003019-42.2018.8.05.0191
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS e BANCO SAFRA S A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.